Tribunal: TJDFT
Processo: 0720546-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0720546-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para tomar ciência do documento de Id. 38516478. Após, ao Ministério Público conforme decisão de Id. 37968603. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito